Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
direito DO CONSUMIDOR. apelação cível. contrato bancário. mútuo. desconto em conta corrente. cancelamento de autorização. resolução bacen 4.790/2020. tema 1.085 do stj. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão autoral para determinar o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente, além de determinar a restituição de valores descontados após o requerimento administrativo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o mutuário pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente relativa a contratos de mútuo bancário.
III. Razões de decidir
3. A Resolução BACEN 4.790/2020, especialmente os arts. 6o, 9o e 10, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem exigência de forma especial.
4. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, permitindo à instituição financeira adotar meios extrajudiciais ou judiciais para cobrança do crédito.
5. A força obrigatória dos contratos não impede o exercício do direito de cancelamento da autorização de débito automático, por se tratar de exceção prevista em norma regulamentar e jurisprudência vinculante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente.”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 107. CPC, arts. 927, inc. III, 932, incs. IV e V. Res. BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o, 9o, 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 09.06.2021). TJDFT, APC 0707850-41.2023.8.07.0017, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 11/09/2025, p. 25/09/2025. TJDFT, APC 0752093-84.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 10.10.2025.